Tribunal: TJDFT
Processo: 0716024-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716024-92.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LEANDRO FERREIRA CAVALCANTE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ART. 40, INCISO III, DA LEI 11.343/06. MAJORANTE DE NATUREZA OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não cabe a absolvição, se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. As palavras de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, ostentam valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, prestam-se a embasar a condenação. 3. É de ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da LAD, se restou devidamente demonstrado que a prática da traficância se deu em quaisquer dos locais enumerados no dispositivo legal, sendo dispensável a demonstração de que o comércio ilícito tinha por alvo os frequentadores do lugar. 4. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação ao artigo 28, §2o, da Lei 11.343/2006, afirmando que a sua condenação foi construída apenas por presunções de traficância. Ressalta que, diante das provas colhidas durante a instrução criminal, não fica evidenciada a configuração certa e induvidosa do delito de tráfico de drogas por parte do recorrente. Entende que ausente a prova inconteste do tráfico, correta a desclassificação da infração para uso próprio. Assim, pede a desclassificação da conduta para a descrita no artigo 28 da Lei 11.343/2006, com base no princípio do in dubio pro reo, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 28, §2o, da Lei 11.343/2006, pois a tese de desclassificação da conduta não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ainda que superado tal óbice, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028